Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes quanto ao ofício da COORPRE de ID: 32501827 (extinção do requisitórios expedido em favor de FRANCISCO MOREIRA LEANDRO). Manifeste-se o SINDIRETA no tocante à impugnação aos cálculos do DF (ID: 32952406), a qual afirma o excesso de R$ 10.172,55. Brasília, 26 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador